Tribunal: STF
Processo: Rcl 40694
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela VALEC – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face do Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, nos autos do Processo nº 0011704-23.2014.5.01.0048, que, ao acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, entendendo pela não aplicabilidade do regime de precatórios à ora reclamante, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387.
    Sustenta-se, em suma, que “a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais” (eDOC 1, p. 5/6).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 5.8.2020, deferi medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento (eDOC 21).
    A parte beneficiária, em contestação, aduz não ser aplicável à parte reclamante o regime de precatórios uma vez que “a VALEC está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas” (eDOC 25, p. 5); que “a Reclamante VALEC possui SIM finalidade lucrativa” (eDOC 25, p. 8); que “O fato de a Reclamante ter obtido prejuízos líquidos nos últimos anos, em hipótese alguma importa em dizer que a mesma é sem finalidade lucrativa” (eDOC 25, p. 9); e que os “serviços prestados pela Reclamante não são serviços públicos primários e essenciais, bem como, não constituem monopólio ou livres de concorrência” (eDOC 25, p. 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (eDOC 36).
    Ante a alegação, em contestação, de fatos tipificados no art. 350 do CPC, solicitei a manifestação da parte reclamante acerca do que alegado (eDOC 38).
    A parte reclamante, mediante a Petição 93016/2020, apresentou manifestação, da qual destaco os seguintes trechos (eDOC 43):
    “1. Relativamente à questão levantada pelo Contestante sobre as Receitas da Reclamante, vale lembrar que, na condição de totalmente dependente do Tesouro Nacional, qualquer renda auferida pela VALEC é revertida, em sua totalidade, para a União. Some-se a isso, o fato de que o seu capital social e recursos são integralmente compostos (100%) do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária. 
    2. Nesse sentido, não há que se falar as “várias fontes de receitas” caracterizam finalidade lucrativa. Isso porque, toda receita, porventura, auferida pela VALEC, repita-se, é revertida, in totum, para a União na forma de aplicação nos programas de desenvolvimento e fomento da infraestrutura ferroviária nacional e das ferrovias que lhe foram outorgadas.
    3. Ao promover o desenvolvimento e fomento da infraestrutura ferroviária, a Reclamante, não trabalha em benefício próprio, mas sim, em benefício da sociedade e do serviço público, uma vez que se trata de uma empresa com natureza autárquica, utilizada pela União como instrumento para o desenvolvimento social e econômico brasileiro, não visando lucro.
    (…)
    7. Nesse sentido, resta patente que a Reclamante não possui concorrentes no mercado, apesar das empresas operadoras ferroviárias citadas pelo Contestante. Isso porque, as atividades desenvolvidas pela VALEC, ultrapassam o transporte ferroviário, já que desenvolve todas a infraestrutura para a construção de uma ferrovia, desde os estudos de viabilidade econômico-financeira, projetos de engenharia, desapropriação, licenciamento ambiental, dentre outros.
    8. Demais disso, não pode a VALEC ser comparada com a Vale ou a MRS Logística, posto que ambas são operadoras ferroviárias que realizam atividades voltadas para seus próprios objetivos, transportando seu próprios produtos, não tendo como atividade principal construir ou desenvolver infraestrutura ferroviária de forma a atender ao serviço público e em benefício da sociedade.”
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 49).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 14/15):
    “Assiste razão ao embargante.
    No que tange ao regime de precatórios, desconsidere-se o texto contido no decisum de ID. E passe a constar o seguinte:
    Não obstante a executada tenha capital majoritariamente público e exerça atividade típica do Estado, não se aplica o sistema do precatório, pois conforme comprovado pela embargante, há divisão de lucros. 
    Além disso, a Jurisprudência dos Tribunais vem entendendo pela não aplicabilidade de tal regime especial à excipiente, consoante, inclusive corrobora o aresto jurisprudencial do STJ abaixo descrito:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BENS DA EXTINTA RFFSA ANTES DE SUA SUCESSÃO PELA UNIÃO. EXISTÊNCIA DO FUNDO DE CONTINGÊNCIA DARFFSA. ART. 5º DA LEI N. 11.483/2007. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EXTINTA SOCIEDADEDE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (…) . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1385553 SP 2013/0176398-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2013)”.
    Neste mesmo toar a tese fixada pelo excelso Pretório no tema 253 de repercussão geral, in verbis: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”.
    Ante o exposto e uma vez que aufere lucro, aplica-se, por analogia, à empresa VALEC– ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, as jurisprudências susomencionadas, sendo-lhe inaplicável o regime de precatórios/RPV.”
    Conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, controlada pela União, que desenvolve serviço essencialmente público de transporte ferroviário, o que faz sem concorrer no mercado e sem visar lucro, devido a exclusividade que possui, e que possui capital social integralmente composto do orçamento da União.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos processos paradigmas invocados.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em reclamações ajuizadas pela parte reclamante, a discutir matéria semelhante: Rcl 40521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 36749, de minha relatoria, DJe 25.5.2020; Rcl 41490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; e Rcl 39.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2020, as duas últimas, assim ementadas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 275 e ADPF 387.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente